Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. CABIMENTO APÓS ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 44.528,36), que indeferiu pedido do exequente para expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), com o objetivo de localizar eventuais bens penhoráveis do executado, notadamente imóveis em processo de regularização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para fins de localização de bens do executado, diante do esgotamento das diligências ordinárias de busca patrimonial pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. É admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de imóveis em vias de regularização em nome do executado, desde que demonstrado o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização de bens.
4. O exequente demonstrou ter esgotado os meios ordinários de localização de bens, mediante diligências frustradas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, além da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes e emissão de certidão para protesto.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de atuação subsidiária do Judiciário para expedição de ofícios a órgãos públicos, inclusive à SEFAZ/DF, com o intuito de identificar bens em nome do executado, especialmente imóveis em vias de regularização, como meio de viabilizar a penhora.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797 e 798.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009779, AI 0713933-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 1995198, AI 0705834-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 23.05.2025.